Tribunal: TJMT
Processo: 1009926-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por VANESSA ALVES LOPES, com o fito de reformar a decisão monocrática qu não atribuiu efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO LEILÕES.
Na ocasião, a embargante, sem acusar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca demonstrar sua condição de hipossuficiente financeira e, portanto, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, seja em razão da presunção de veracidade do pedido, seja em razão do primado constitucional que dispõe acerca do direito de acesso à justiça.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme relatado, a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos da decisão monocrática embargada, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.
Quando da apreciação do pedido liminar foi destacado que, apesar da aparente necessidade de providência urgente, a pretensão da parte recorrente, à princípio, não encontrava apoio em qualquer direito, especialmente por se tratar de pedido de reconsideração.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pela embargante, nenhum reparo merece a decisão recorrida, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir os fundamentos da decisão liminar, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.